Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-70.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RECEBIMENTO E TRANSPORTE DE BEM ROUBADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ADEQUAÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL CONSTANTE DO ART. 180, CAPUT, CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. RÉU PRIMÁRIO. BEM RECEPTADO DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A UM SALÁRIO-MÍNIMO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A jurisprudência tem reconhecido que o elemento subjetivo do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal é aferido pelas circunstâncias do evento criminoso e consubstancia-se na sua vontade de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar bem que sabe ser produto de crime.
2. Diante do contexto probatório não pairam dúvidas de que o réu tinha plena ciência da origem ilícita do celular, não havendo espaço, portanto, para acolhimento da tese defensiva de desclassificação para receptação culposa.
3. Se o agente é primário e o bem receptado é de valor igual ou inferior a um salário-mínimo, cabe a aplicação da receptação privilegiada, nos moldes do art. 180, § 5o, c/c art. 155, § 2o, ambos do Código Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.